Tribunal: STF
Processo: ADI 7661
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE ORGÂNICA. CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA ENTIDADE AUTORA REJEITADOS E EMBARGOS DO GOVERNADOR DO ESTADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE) contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade para afirmar a unicidade da advocacia pública estadual e vedar a criação de estruturas paralelas, com modulação de efeitos. 

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão quanto à admissão de “consultoria jurídica supervisionada” e de “manifestação técnica prévia” por cargos não integrantes da Procuradoria do Estado; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos viola o princípio da unicidade de representação; (iii) determinar se houve erro material na identificação do dispositivo legal impugnado.

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, a controvérsia veiculada, ausentes os vícios apontados pelos Embargantes. 

    4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).

    5. O acórdão embargado delimitou, em sua fundamentação, as atividades de “consultoria jurídica supervisionada” e de “manifestação técnica prévia”, que não configuram exercício autônomo de atribuições privativas, mas atividade de apoio, subordinada e temporária, sob supervisão da Procuradoria-Geral do Estado, de modo a compatibilizar tais atividades com o princípio da unicidade (art. 132 da Constituição Federal).

    6. A Corte compatibilizou o princípio da unicidade da advocacia pública com a segurança jurídica e a boa-fé objetiva ao admitir regime transitório para extinção de cargos paralelos à estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de evitar descontinuidade administrativa. 

    7. Havendo erro material na identificação de dispositivo legal impugnado, devem ser acolhidos em parte os embargos opostos pelo Governador do Estado, sem efeitos infringentes.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Embargos de declaração da ANAPE rejeitados e embargos de declaração do Governador do Estado de Mato Grosso, unicamente para corrigir equívoco relativo à identificação do dispositivo da Lei estadual 7.270/2000 que restou impugnado, para que passe a constar o art. 28, § 2º, inciso I, como objeto da interpretação conforme à Constituição conferida no item “viii” do dispositivo do acórdão.